Tribunal: TJBA
Processo: 8001548-14.2023.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001548-14.2023.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALBERTO LAGO BARRETO e outros (2)

Advogado(s)
:
MOISES DE ALMEIDA BERSANI, ANDREIA CUSTODIO ANTONIO

APELADO: JO LUCAS DA SILVA PEREIRA

Advogado(s)
:
NICOLLY PASSOS SOARES CAIRES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INADIMPLEMENTO. MULTA CONTRATUAL. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. DEVOLUÇÃO PARCIAL. POSSE PRECÁRIA. BOA-FÉ AFASTADA. DIREITO À MORADIA E FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. Caso em exame:

1. Ação ajuizada por
Jó Lucas da Silva Pereira
visando à rescisão de contrato de cessão de direitos sobre imóvel, firmado com
Alberto Lago Barreto
, em virtude de inadimplemento contratual e cessão não autorizada da posse a terceiros, com pedidos de reintegração de posse e indenizações.

II. Questões em discussão:

2. As questões controvertidas são: (i) se houve inadimplemento contratual culposo por parte do comprador; (ii) se é lícita a cumulação da multa contratual com a perda do sinal pago como arras; (iii) se os terceiros cessionários fazem jus à proteção possessória, com base na boa-fé ou função social da propriedade; (iv) se há direito à restituição das arras como forma de evitar bis in idem; (v) se cabível a majoração dos honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir:

3. O inadimplemento contratual foi devidamente demonstrado, não havendo prova de culpa do recorrido ou fato impeditivo/extintivo do direito do autor.

4. A cumulação da cláusula penal (R$ 27.000,00) com a perda do sinal (R$ 25.000,00) configura bis in idem, por possuírem mesma causa e finalidade indenizatória.

5. Determinada a restituição do valor das arras, com compensação no montante da cláusula penal, resultando em saldo de R$ 2.000,00 a ser pago pelo comprador inadimplente.

6. Terceiros cessionários exercem posse precária, sem respaldo legal ou contratual, afastando-se a boa-fé e a proteção possessória.

7. Princípios constitucionais da moradia e função social da propriedade não se aplicam a situações de cessão irregular de direitos possessórios.

8. Majoração dos honorários recursais nos termos do art. 85, § 11, do CPC, apenas quanto à apelação desprovida dos terceiros cessionários,
observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça já deferida.

IV. Dispositivo e tese:

9. Apelação de
Alberto Lago Barreto parcialmente provida
, para reconhecer a impossibilidade de cumulação entre multa e arras, com devolução parcial do sinal mediante compensação.

10. Apelação de
Edesonilson Oliveira Mattos e Paula Silva da Conceição desprovida
.

Tese de julgamento
:

1. "A cláusula penal e as arras confirmatórias não podem ser cumuladas quando incidem sobre o mesmo inadimplemento contratual e têm ambas finalidade indenizatória, sob pena de bis in idem."

2. "A posse exercida por terceiro cessionário de contrato inadimplido, sem registro e sem anuência do titular do domínio, configura posse precária e não goza de proteção possessória."

3. "A função social da propriedade e o direito à moradia não autorizam a manutenção de posse exercida em desacordo com a ordem jurídica e contratual vigente."

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 417, 418, 475, 1.200; CPC/2015, art. 85, §11; CF/1988, arts. 5º, XXIII, e 6º.

Jurisprudências relevantes citadas
:
STJ - REsp: 1617652 DF 2016/0202087-2, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, Julgamento: 26/09/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Publicação: DJe 29/09/2017
;

STJ - AgInt no AREsp: 1942925 PR 2021/0218981-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Julgamento: 26/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Publicação: DJe 30/06/2023
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8001548-14.2023.8.05.0256
, em que figuram como
recorrentes

Alberto Lago Barreto, Edesonilson Oliveira Mattos e Paula Silva da Conceição
e como
recorrido

Jó Lucas da Silva Pereira
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER dos recursos e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo de Alberto Lago Barreto, apenas para reconhecer a impossibilidade de cumulação da multa contratual com a perda do sinal
, determinando a
devolução do valor de R$ 25.000,00 pagos a título de arras, com compensação no montante fixado da multa contratual (R$ 27.000,00), resultando em saldo final de R$ 2.000,00
, e, ainda, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto por Edesonilson Oliveira Mattos e Paula Silva da Conceição
, mantendo-se, no mais, a sentença em todos os seus termos, nos moldes do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25